Tribunal: TJDFT
Processo: 0722775-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. VARA DE FAMÍLIA.

1. Compete ao Juiz da Vara de Família julgar ação de obrigação de fazer decorrente de acordo extrajudicial de partilha de bens adquiridos durante a união estável, nos termos do artigo 27, I, “e” da LOJDF.

2. Deu-se provimento ao agravo.